Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700993-30.2023.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF em face do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação Declaratória n. 0712543-93.2022.8.07.0020, proposta por SOULBLIME ESTAMPA DIGITAL EIRELI - ME em desfavor de ANGELA MARIA COMOTI BORGES. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, oportunidade em que a d. Magistrada de primeiro grau determinou a intimação da parte autora a fim de apresentar justificativa para o ajuizamento da ação em foro diverso do domicílio da ré, sobretudo por se tratar de demanda que envolve relação de consumo. Outrossim, determinou que, havendo requerimento, fossem os autos remetidos à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, independentemente de nova conclusão (ID 42760035 – p. 16). Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, ao argumento de que o fato de a demanda envolver relação de consumo não impõe necessariamente a obrigação de propositura da ação no foro do domicílio do consumidor. Aduz que, no caso em análise, não se encontra evidenciada qualquer dificuldade de acesso da ré, na qualidade de consumidora, ao Poder Judiciário, a justificar a declinação da competência para o foro de seu domicílio. A d. Magistrada suscitante pondera, ademais, que a demanda envolve hipótese de competência relativa, baseada no critério da territorialidade, de modo que não poderia a d. Magistrada suscitada haver determinado a remessa dos autos para o foro do domicílio da ré. Pugna, ao final, pelo reconhecimento da competência do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF para processar e julgar a demanda. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Observo que houve equívoco na autuação do Conflito Negativo de Competência, porquanto foi indicado, como suscitado, o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, ao invés do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF. Por conseguinte, determino a correção da autuação, para que passe a figurar como suscitado o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF. Feitas as correções determinadas, oficiem-se aos Juízos, suscitante e suscitado, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se.